Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-77.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-77.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (EMBARGANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 572.321.721-68 (EMBARGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS — ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA — PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — PREQUESTIONAMENTO — DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS
LEGAIS — EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste omissão no acórdão quando há expressa análise das cláusulas contratuais e da ata de assembleia, reconhecendo a obrigação da condômina em arcar com os custos de infraestrutura, mas concluindo pela ausência de legitimidade ativa dos autores para a cobrança, ante a falta de comprovação de que efetivamente arcaram com o pagamento do serviço de pavimentação asfáltica.

2
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVANILDO R VIEIRA e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA
contra
o v. acórdão de ID.
293886859
que, à unanimidade,

desproveu

o
Recurso de Apelação
interposto
em face
MARIA JOSE DOS SANTOS
,
elevando os honorários advocatícios já fixados em mais 2%.

Os embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão n
ão enfrentou adequadamente
a tese sobre a obrigatoriedade do pagamento decorrente da Cláusula 12 do
contrato de compra e venda.

Argumenta que não foi observada
a força vinculante da ata de assembleia que deliberou
sobre as obras de pavimentação.

Ressalta que houve
obscuridade quanto à exigência de comprovação de pagamento di
reto à empresa
Engeforce
.

Verbera ainda, a
falta de análise específica sobre o pedido de revogação da gratuidade judiciária.

Requerem o saneamento dos vícios apontados, com eventual efeito modificativo para julgar procedente a ação de cobrança, bem como o prequestionamento dos artigos 389, 373, 884 e 1336 do Código Civil e do art. 98 do Código de Processo Civil.

A embargada na contrarrazoou, conforme certificado no ID. 299104387).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em exame, inexistem os vícios apontados pelos embargantes. O acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.

Com efeito, a decisão colegiada reconheceu expressamente a existência da obrigação contratual da embargada em arcar com os custos de infraestrutura, inclusive mencionando a Cláusula Décima Segunda do contrato de compra e venda. No entanto, conforme bem destacado no acórdão, a questão central para o deslinde da causa não reside na existência da obrigação, mas sim na legitimidade dos embargantes para promoverem a cobrança.

Consoante análise detalhada da Ata da Assembleia Geral e do contrato firmado com a empresa
Engeforce
, ficou evidenciado que a obrigação de recebimento dos valores foi repassada à referida empresa, a qual emitiria os boletos de pagamento, cabendo ao síndico efetivar a cobrança apenas em caso de inadimplência, mediante prévia comunicação pela empresa contratada.

Nesse contexto, o acórdão foi claro ao concluir que os embargantes não demonstraram o efetivo desembolso da quantia para execução da obra ou a
subrogação
nos direitos da empresa contratada, requisito essencial para legitimar a pretensão de reembolso deduzida na inicial.

Não há obscuridade na exigência de comprovação do pagamento direto à empresa
Engeforce
, pois tal condição decorre da própria natureza da ação de cobrança, na qual se impõe ao autor demonstrar a existência do crédito. Se os embargantes não comprovaram que arcaram com os custos da pavimentação asfáltica ou que foram autorizados pela empresa contratada a efetuar a cobrança em seu nome, evidente a ausência de legitimidade ativa para a pretensão deduzida.

Quanto à alegação de omissão na análise do pedido de revogação da gratuidade judiciária, o acórdão abordou expressamente a questão, destacando que os embargantes não lograram êxito em
demonstrar a alteração da condição financeira da embargada, ônus que lhes competia nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o acórdão enfrentou adequadamente todas as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que implicitamente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes
.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025